Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO FEITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução por quantia certa lastreada em cédula de crédito bancário.
2. O processo foi extinto sem resolução do mérito devido à ausência de citação da parte demandada no cumprimento das diligências necessárias ao desenvolvimento válido do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi correta, considerando a ausência de citação da parte demandada e o não cumprimento das providências processuais exigidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 485, IV, do CPC, o processo pode ser extinto quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do feito, sendo dispensável a intimação pessoal da parte autora nas hipóteses dos incisos IV e VI do mesmo artigo.
5. A não realização da citação do réu impossibilitou a formação da relação processual, o que justifica a extinção do feito, conforme o art. 239 do CPC.
6. A jurisprudência da Corte reafirma que a extinção do processo, em casos de inércia da parte autora, não ofende os princípios processuais, mas visa evitar a paralisação indefinida da demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
Tese de julgamento: “A ausência de citação da parte demandada, decorrente do descumprimento das diligências processuais necessárias, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”